Tribunal: TJBA
Processo: 8084805-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8084805-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRAULIO NASCIMENTO BISPO Advogado(s): Defensor Público Bel. Aldo Sandro Tanajura Sampaio APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONTRA PESSOA IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. PENA DEFINITIVA RATIFICADA. REGIME PRISIONAL INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Braulio Nascimento Bispo, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso no art. 155, caput, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa. A condenação teve por base a subtração de um aparelho celular de uma mulher idosa, ação praticada mediante arrebatamento e com imediata captura do réu em flagrante, com a res furtiva em sua posse. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, afastamento da agravante da idade da vítima e alteração do regime prisional para o aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria delitiva está suficientemente comprovada a ponto de justificar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal; (iii) determinar se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do delito de furto simples restam devidamente comprovadas por meio dos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo, que relataram a abordagem da vítima momentos após o crime e a prisão do réu em posse do celular, bem como pelo reconhecimento imediato da vítima no local do flagrante. 4. A jurisprudência do STJ valida os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob contraditório, como elementos aptos a embasar a condenação penal, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como no caso concreto. 5. A alegação de ausência de prova judicial da condição de idosa da vítima não procede, pois consta dos autos a comprovação objetiva de que a ofendida possuía 66 anos à época dos fatos, o que autoriza a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, conforme entendimento pacificado do STF e do STJ. 6. A fixação da pena base considerou, corretamente, como única circunstância judicial desfavorável os maus antecedentes do réu. Na segunda fase, a pena foi majorada em razão da agravante da idade da vítima, resultando na pena definitiva de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. 7. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que, embora existam maus antecedentes, a pena fixada é inferior a 4 anos, o crime é sem violência ou grave ameaça e as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, o que autoriza a fixação do regime aberto, conforme precedentes do STJ e de outros Tribunais pátrios. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entretanto, é inviável em razão dos maus antecedentes do réu, conforme vedação expressa do art. 44, III, do Código Penal. 9. A eventual detração penal deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais prestados em juízo e outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por furto simples. 2. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide quando a vítima possui mais de 60 anos, independentemente do conhecimento prévio do agente quanto à idade. 3. A pena inferior a 4 anos imposta por crime sem violência e com apenas uma circunstância judicial desfavorável pode ser cumprida em regime aberto, com base no princípio da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44, III; 59; 60; 61, II, “h”; 155, caput. CPP, art. 386, VII. LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 27.04.2010; STJ, AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 403.574/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.05.2018; STF, HC 237.568/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, AREsp 2.455.944/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; TJDF, ApC 0001271-58.2017.8.07.0008, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 01.10.2020; TJMG, Emb. Infring. 0071086-15.2016.8.13.0040, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 13.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8084805-57.2022.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, BRAULIO NASCIMENTO BISPO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, apenas para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 07 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07